Tribunal: TJMT
Processo: 1015890-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015890-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA VIEIRA NUNES - CPF: 839.411.771-68 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), K. D. S. N. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTER DA SILVA VIEIRA NUNES - CPF: 839.411.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - NEXO CAUSAL – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Suficientes o
s laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por
KAIANE DA SILVA NUNES menor representada por sua genitora ESTER DA SILVA VIEIRA NUNES
, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade ao argumento de que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado
.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 110597969).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 119339977 – pág. 05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/02/2020 (Num. 110591960). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 110591960) e Laudo Pericial Judicial (Num. 110591996).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.

Alega
ausência de nexo de causalidade. Argumenta que os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado (Num. 110597962 - pág. 03/04).

A irresignação, porém, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta. No caso, o
Histórico
trazido com a petição inicial
(Num. 110591960 – pág. 05), foi considerado
suficiente pelo Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Ernani L. Neto Castrillon (CRM/MT 7922), que constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou
trauma em estrutura craniofacial, membro superior direito e membro inferior direito, com diagnóstico de estrutura craniofacial, punho direito e membro inferior direito
(Num. 11591996 – pág. 02).

O parecer do perito judicial reconheceu
nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como residual (10%) em estrutura craniofacial, residual (10%) em membro superior direito e média (50%) em membro inferior direito,
o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 110591996 – pág. 05).

A Douta
Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, observou que
dos elementos constantes dos autos, extrai-se que os argumentos da recorrente não foram suficientes a demonstrar a descaracterização do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito que vitimou a recorrida e o consequente dano sofrido, consubstanciado na invalidez comprovada nos autos
(Num. 119339977 – pág. 03).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC, em virtude de haver o
decisum
fixado os
honorários sucumbenciais no máximo legal permitido.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022